Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-73.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013213-73.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Custas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLUCIO LUSTOSA BONFIM - CPF: 420.827.653-34 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - CNPJ: 10.615.495/0001-17 (EMBARGANTE), LAURO DIAVAN NETO - CPF: 630.240.121-68 (EMBARGADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1013213-73.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA

EMBARGADO: LAURO DIAVAN NETO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra decisão que
“determinou o recolhimento das “custas e taxa finais ou remanescentes” no valor total de R$ 58.811,90, constando na certidão de intimação que: “o não recolhimento das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT” (ID. 117620954 dos autos principais).”

Em suas razões recursais (ID 186816683), sustenta o embargante a ocorrência de contradição e omissão pois não recolheu custas relativas ao processo nº. 0038586-44.2016.8.11.0041, pois sequer é parte na aludida ação e o recolhimento das custas, no valor de R$ 12.752,35, refere-se aos Embargos de Terceiro nº. 1005661-02.2021.8.11.0041 (objeto do presente agravo).

Afirma que o fato de constar na guia de custas de recolhimento a classe processual 159 - “execução de título extrajudicial” revela tão somente um erro material no preenchimento da guia.

Destaca ainda que o v. acordão embargado foi omisso quanto à aplicação do artigo 90, §3º, do CPC, que trata da dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes, caso as partes transacionem antes de proferida sentença.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões - ID 188231688.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Assim, analisando detalhadamente os autos, verifica-se que
não
há a ocorrência de
contradição
como apontado pelo embargante, pois foi observada que a
guia de recolhimento de custas judiciais trazida pelo embargante, ora agravado, e devidamente paga, consoante ID’s 49716751 e 49716752 dos autos principais (
Embargos de Terceiros nº 1005661-02.2021.8.11.0041
), no valor de R$ 12.752,35 se referem a outro processo, qual seja, nº 0038586-44.2016.8.11.004.

Assim, ponderou-se:
“Assim, sem se ater aos valores exigidos, em que pese as ações serem conexas, tratam de pedidos distintos e autônomos, persistindo o dever de recolhimento das custas individualmente.”

Do mesmo modo,

quanto à alegada
omissão
quanto a aplicação do artigo 90, §3º, do CPC, que trata da dispensa do pagamento de custas processuais remanescentes, caso as partes transacionem antes de proferida sentença, há que se destacar que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Ademais, mister frisar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, além de a matéria sequer ter sido abordada em primeiro grau, verifica-se que a parte autora requereu a desistência do feito (ID 55948769) e sobreveio a sentença que extinguiu o efeito e condenou o agravante ao pagamento das custas, vejamos:

“Trata-se de embargos de terceiros de proposta por IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP em desfavor LAURO DIAVAN NETO.

A parte autora desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do mérito.

A parte ré sequer foi citada. Desta forma desnecessária a concordância da parte contrária quanto ao pedido de desistência.

Assim, nos termos do art. 200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Custas pela parte autora. Deixo de condená-la nos honorários sucumbenciais, eis que a parte ré sequer foi citada. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda.”

Assim, sobreveio uma certidão, da qual o agravante/embargante agravou:

“INTIMAÇÃO DE: EMBARGANTE: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP, Certifico que efetuei consulta no site do TJ/MT, e não há guia de custas processuais arrecadada e vinculada a este processo, restando pendentes de pagamento. A guia de Distribuição - Incidentes Processuais -Providos e Julgados Nos Mesmos Autos da Ação Principal não é a forma adequada para o pagamento das custas processuais deste processo de EMBARGOS DE TERCEIROS, portanto, fica cientificado de que para emissão de guia de custas e taxa, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, emitir guias, digitar custas, clicar em CUSTAS E TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES, preencher o número único do processo, buscar, próximo, ok, colocar o nº do CPF do pagante. Clicar em CUSTAS e incluir o valor discriminado abaixo, caso tenha custas. Clicar em TAXA e incluir o valor discriminado abaixo, caso tenha taxa. Clicar em gerar GUIA. O sistema gera um BOLETO ÚNICO. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, efetuar a comprovação nos autos, ou via e-mail cba.caa@tjmt.jus.br. ADVERTÊNCIA À PARTE: o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxa judiciárias, implicará na restrição do nome e CPF do devedor, junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGCTJMT. Cuiabá, 12 de maio de 2023.”

Portanto, ausentes os vícios apontados e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023